Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-72.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Roubo tentado. Provas. Reconhecimento fotográfico. Dúvidas. .
1 - Nos crimes contra o patrimônio deve-se prestigiar a palavra da vítima, desde que em harmonia com as demais provas.
2 – O reconhecimento do réu por fotografia, confirmado, com dúvidas, em juízo, e não corroborado por outras provas – as testemunhas que estavam no local não reconheceram o réu, porque o local estava escuro -, não é suficiente para condenação. Se há dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dúbio pro reo.
3 - Apelação provida.